Tribunal: TJDFT
Processo: 0018594-30.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0018594-30.1999.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: ORLANDO GOMES DE SOUZA APELADO: CENTROMED CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE BRASILIA LTDA, EDEVALDO DE PAULA ALVES, PATRICIA SOUTO BAHIA APELANTE: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ausência de interesse recursal, arguida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator